Tribunal: TJSP
Processo: 2218771-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu penhora de 30% de todos os rendimentos da executada. Honorários advocatícios a receber, inclusive. Inconformismo. Verba honorária. Verba que possui natureza alimentar. Vencimentos ou salários recebidos pelos agravados, confrontados a uma pretensão executiva de verba alimentar, como a disposta na execução, não faz

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu penhora de 30% de todos os rendimentos da executada. Honorários advocatícios a receber, inclusive. Inconformismo. Verba honorária. Verba que possui natureza alimentar. Vencimentos ou salários recebidos pelos agravados, confrontados a uma pretensão executiva de verba alimentar, como a disposta na execução, não faz objeção idônea à arguição de impenhorabilidade. Bloqueio sobre os rendimentos e honorários advocatícios a receber da executada no limite de 15%. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218771-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FRANCISCO JOSE DE MOURA (ESPÓLIO) e IDALINA ESPADA DE MOURA
(INVENTARIANTE), é agravada CLARISSE MENDES D ́AVILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, com declaração de voto
em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2218771-47.2019.8.26.0000
Comarca: 38a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Espólio de Francisco José de Moura
Agravada: Clarisse Mendes D'Avila
Voto no 19.341
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que indeferiu penhora de 30% de todos os
rendimentos da executada. Honorários advocatícios a receber,
inclusive. Inconformismo. Verba honorária. Verba que possui
natureza alimentar. Vencimentos ou salários recebidos pelos
agravados, confrontados a uma pretensão executiva de verba
alimentar, como a disposta na execução, não faz objeção
idônea à arguição de impenhorabilidade. Bloqueio sobre os
rendimentos e honorários advocatícios a receber da executada
no limite de 15%. Decisão reformada. Agravo parcialmente
provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto pelo Espólio de Francisco
José de Moura contra a agravada, Clarisse Mendes D'Avilla,
extraído dos autos da Execução de Título Extrajudicial, em face da
decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% de todos os
rendimentos e honorários advocatícios a receber da executada.
O douto magistrado entendeu que honorários
advocatícios
possuem
natureza
salarial
e,
portanto,
são
impenhoráveis, na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
O agravante, inconformado, explica que,
após três acordos não cumpridos, inúmeras tentativas de penhora
sobre bens da agravada (BacenJud, RenaJud, InfoJud, Arisp),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quotas sociais, e mais de 7 anos de duração do processo, na
tentativa de ver seu crédito satisfeito requereu a penhora de 30%
de todos os rendimentos e honorários a receber da agravada.
Entretanto o juízo a quo indeferiu o pedido
sob o fundamento de que honorários são impenhoráveis.
Alega que a penhora de parte do salário do
devedor vem sendo admitida, de acordo com o precedente do REsp
no 1.658.069, diante da absoluta inviabilidade da execução, em
razão da inexistência de bens disponíveis para satisfazer o débito.
Pugna pelo provimento do presente recurso,
com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a
penhora de 30% de todos os rendimentos e honorários a que a
executada faz jus, depositando-os diretamente em conta bancária
do agravante até a satisfação integral do débito.
O recurso foi recebido inicialmente pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, que determinou a complementação
da instrução do recurso (fl. 18).
A
agravada
apresentou
contraminuta
(fls.56/58).
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 05/03/2020, em razão da substituição ao Exmo Des.
Sérgio Shimura (fl. 69).
A
fls.
71/125
o
agravante
juntou
documentação com intuito de comprovar que a agravada está
recendo honorários das ações em que atua e não o está pagando.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta parcial provimento.
Depreende-se da instrução dos autos que o
agravante ajuizou ação de execução contra a agravada com base
em instrumento particular de confissão de dívida, no valor de
R$80.410,15.
Não se ignora que a ação está em curso há
mais de 7 anos.
No curso da ação as partes se compuseram,
comprometendo-se a agravada ao pagamento parcelado do valor
de R$110.000,00, oferecendo como garantia as quotas sociais da
sociedade “Mendes D”Avila Advogados Associados”.
Entretanto, diante do não cumprimento, o
agravante postulou a penhora de tais cotas, o que foi indeferido
pelo juízo a quo e posteriormente deferido no julgamento do Agravo
de Instrumento no 0203917-29.2012.8.26.0000.
Quanto à pretensão de adoção de medidas
coercitivas como apreensão de CNH, passaporte e bloqueio de
cartões de crédito da executada, tal matéria foi resolvida no
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2251519-06.2017.8.26.0000, que negou provimento ao recurso,
mantendo a decisão que indeferiu a adoção de tais medidas
coercitivas.
No que se referem às quantias a receber,
incluindo verba honorária, objeto do presente recurso, o
entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, em relação a elas, as duas Cortes têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em comum que essa verba possui natureza alimentar.
Confira-se:
“Natureza alimentar e impenhorabilidade dos
honorários advocatícios oriundos de contrato ou de sucumbência.
Decidiu o STF que os honorários advocatícios, mesmo quando
oriundos de sucumbência, têm natureza alimentar. 'Conforme o
disposto nos arts. 22 e 23 da Lei 8.906/1994, os honorários
advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado,
consubstanciando prestação alimentícia cuja satisfação pela
Fazenda ocorre via precatório, observada ordem especial restrita
aos créditos de natureza alimentícia, ficando afastado o
parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, presente a EC 30/2000, Precedentes:
RE 146.318-0/SP, 2a T., rel. Min. Carlos Velloso, e RE
170.220-6/SP,2a T., por mim relatado'” (STF, RE 470.407/DF, rel.
Min. Marco Aurélio, j. 09.05.2006).
Deste
julgado
foi
editada
a
Súmula
Vinculante no 47 do Colendo STF:
“Os honorários advocatícios incluídos na
condenação ou destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação
ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno
valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa
natureza”.
Em
atenção

a
esta
concepção,
a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários
são impenhoráveis, mesmo quando decorrentes de sucumbência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A jurisprudência do STJ é pacífica em considerar os honorários
sucumbenciais e contratuais como verba de natureza alimentar”
(STJ, AgRg no REsp 986.559/PR, 2a T., j. 16.12.2008). (Novo
Código de Processo Civil Comentado, 5a edição, Revista dos
Tribunais, nota ao artigo 833, pág. 1203).
Então, quanto ao crédito dessa rubrica, se
estivéssemos na vigência do Código de Processo Civil de 1973,
permaneceria sem atingir o salário e honorários de direito da parte
executada, em razão de sua impenhorabilidade.
Não mais agora.
Há que se observar a alteração havida entre
o “caput” do artigo 649 do CPC/1973 (“São absolutamente
impenhoráveis”), com o “caput” do artigo 833 do CPC/2015 (“São
impenhoráveis”).
Desta alteração semântica adveio, também,
a inserção do § 2o no artigo 833 do CPC, “O disposto nos incisos IV
e X do “caput” não se aplica à hipótese de penhora para pagamento
de prestação alimentícia, independentemente da origem, bem como
relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários
mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art.
528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.
Enfim, leitura elementar, na vigência do novo
CPC, os vencimentos e verbas de natureza alimentar, em princípio,
confrontados a uma pretensão executiva de verba alimentar como a
disposta na execução, atinente à verba honorária, não mais faz
objeção idônea a arguição de impenhorabilidade.
De
tal
sorte,
anotado
o
respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento do douto magistrado, vejo razoabilidade no pleito da
penhora de valores a receber a título de honorários advocatícios da
executada.
Pois, não há mais impedimento absoluto de
se ir à penhora de salário e honorários advocatícios. É uma questão
agora mais de ponderação, tendo em vista a particular condição de
quem executado e a afetação que haverá à sua sobrevivência
digna.
No
julgamento
do
AgInt
no
REsp
1.582.475/MG, Agravo Interno no Recurso Especial, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 07/03/2017, assim se
firmou o entendimento da Corte, cuja ementa se transcreve:
“Execução extrajudicial. Penhora de valores
em conta salário. Excepcional possibilidade. Questão a ser
sopesada com base na teoria do mínimo existencial. Possibilidade
de se excepcionar a regra do artigo 649, IV, do CPC/73, quando o
montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração
pelo devedor percebida, o que, não afronta a dignidade ou a
subsistência do devedor e de sua família. Precedente específico.
Agravo interno desprovido”.
Este julgado acabou por gerar Embargos de
Divergência em REsp, que não foram providos:
“Processual Civil. Embargos de Divergência
em
Recurso
Especial.
Execução
de
título
extrajudicial.
Impenhorabilidade de vencimentos. CPC/73, art. 649, IV. Dívida não
alimentar. CPC/73, art. 649, parágrafo 2o. Exceção implícita à regra
de
impenhorabilidade.
Penhorabilidade
de
percentual
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos. Boa-fé. Mínimo existencial. Dignidade do devedor e
de sua família. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas
à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso
em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,
havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e
de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral,
nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é
dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente
a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de
seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art.
833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”.
(EREsp 1582475 / MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte
Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe
16/10/2018, REVPRO, vol. 290, p. 503, RSTJ, vol. 252, p. 30).
Assim, tendo por referência e orientação o
posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
possível a penhora de percentual dos rendimentos e honorários
advocatícios a receber da executada, que se permite estipular em
15% de seus rendimentos.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48783 (Ref. voto no 19.341 – Dr. Hélio Nogueira)
Agravo de Instrumento no 2218771-47.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Francisco Jose de Moura e Idalina Espada de Moura
Agravado: Clarisse Mendes D ́avila
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
Denota-se que a parte agravante se
insurge contra decisão que indeferiu o pedido de
“penhora de 30% (trinta por cento) de todos os
rendimentos e honorários a receber da agravada,
devendo prestar contas mensalmente e apresentar
todos os comprovantes de rendimentos e honorários
a que faz jus, depositando-os diretamente em conta
bancária do agravante até a satisfação integral do
débito.” (fl. 04).
Todavia, o artigo 833, IV do Código
de Processo Civil prediz que são impenhoráveis “os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o
§2o”
Referido dispositivo legal tem como
fundamento a garantia constitucional, prevista no
art.
7o,
X,
da
Constituição
Federal,
que
determina, “in verbis”:
“Art. 7o. São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição social:
(...)
X
proteção do salário na
forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;
(...)
XXIV aposentadoria;”
Quis a lei preservar a necessidade
básica de sobrevivência do indivíduo, que não pode
ver
penhorados
os
recursos
destinados
à
sobrevivência de sua família, conforme nos ensina
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A remuneração do trabalho
pessoal, de maneira geral, destina-se ao
sustento do indivíduo e de sua família.
Trata-se, por isso, de verba de natureza
alimentar, donde a sua impenhorabilidade.” (“PROCESSO DE EXECUÇÃO”
15a edição
pág. 253

EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DIREITO 1 991
São Paulo)
A
norma
processual
prevê
duas
exceções à impenhorabilidade dos vencimentos: o
pagamento de prestação alimentícia e renda mensal
superior a 50 (cinquenta) salários mínimos (§ 2o,
do art. 833, do CPC), o que definitivamente não é
o caso dos autos.
A verba ora executada é oriunda originalmente de “Instrumento Particular de
Confissão de Dívida” (fl. 07) e três acordos
judiciais (fls. 22/23; 40/41 e 44/48), o que não
configura prestação alimentícia.
No que se refere à renda mensal da
agravada, não há evidência de que tenha auferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor superior ao patamar legal. Insta ressaltar
que no ajuste firmado nos autos da reclamação
trabalhista
acostada
(fls.
78/82)
não há discriminação de verba honorária, não sendo
possível verificar o recebimento de verba em favor
da recorrida.
Note-se que, em recente decisão, a
Corte Especial do E. STJ formalizou entendimento
de que mesmo em casos em que a verba executada
possui
natureza
alimentar
não
é
possível
a
aplicação da regra excepcional do art. 833, §2o do
CPC/15:
“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA
ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833.
PENHORA
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE.
DIFERENÇA
ENTRE
PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA
E
VERBA
DE
NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.
[...]
4.
Os
termos
"prestação
alimentícia", "prestação de alimentos" e
"pensão alimentícia" são utilizados como
sinônimos pelo legislador em momentos
históricos
e
diplomas
diversos
do
ordenamento jurídico pátrio, sendo que,
inicialmente,
estavam
estritamente
relacionados aos alimentos familiares,
e, a partir do CC/16, passaram a ser
utilizados para fazer referência aos
alimentos
indenizatórios
e
aos
voluntários.
5.
O
termo
"natureza
alimentar", por sua vez, é derivado de
"natureza
alimentícia",
o
qual
foi
introduzido no ordenamento jurídico pela
Constituição
de
1988,
posteriormente
conceituado
pela
EC
no
30/2000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constando
o
salário
como
um
dos
exemplos. 6. Atento à importância das
verbas remuneratórias, o constituinte
equiparou tal crédito ao alimentício,
atribuindo-lhe natureza alimentar, com o
fim de conceder um benefício específico
em
sua
execução,
qual
seja,
a
preferência no pagamento de precatórios,
nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB.
7. As verbas remuneratórias, ainda que
sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos
alimentos de que trata o CC/02, isto é,
àqueles oriundos de relações familiares
ou de responsabilidade civil, fixados
por
sentença
ou
título
executivo
extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza
alimentar
quando
destinada
à
subsistência do credor e de sua família,
mas apenas se constitui em prestação
alimentícia aquela devida por quem tem a
obrigação
de
prestar
alimentos
familiares,
indenizatórios
ou
voluntários em favor de uma pessoa que,
necessariamente,
deles
depende
para
sobreviver. 9. As verbas remuneratórias,
destinadas, em regra, à subsistência do
credor e de sua família, mereceram a
atenção do legislador, quando a elas
atribuiu natureza alimentar. No que se
refere aos alimentos, porque revestidos
de
grave
urgência
-
porquanto
o
alimentando depende exclusivamente da
pessoa obrigada a lhe prestar alimentos,
não tendo outros meios para se socorrer -
, exigem um tratamento mais sensível
ainda do que aquele conferido às verbas
remuneratórias
dotadas
de
natureza
alimentar.
10.
Em
face
da
nítida
distinção entre os termos jurídicos,
evidenciada pela análise histórica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo estudo do tratamento legislativo e
jurisprudencial
conferido
ao
tema,
forçoso concluir que não se deve igualar
verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco
atribuir àquelas os mesmos benefícios
conferidos pelo legislador a estas, sob
pena
de
enfraquecer
a
proteção
ao
direito, à dignidade e à sobrevivência
do credor de alimentos (familiares,
indenizatórios
ou
voluntários),
por
causa da vulnerabilidade inerente do
credor de alimentos quando comparado ao
credor de débitos de natureza alimentar.
11. As exceções destinadas à execução de
prestação alimentícia, como a penhora
dos bens descritos no art. 833, IV e X,
do CPC/15, e do bem de família (art. 3o,
III, da Lei 8.009/90), assim como a
prisão
civil,
não
se
estendem
aos
honorários advocatícios, como não se
estendem às demais verbas apenas com
natureza
alimentar,
sob
pena
de
eventualmente termos que cogitar sua
aplicação a todos os honorários devidos
a quaisquer profissionais liberais, como
médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a
tantas outras categorias. 12. Recurso
especial conhecido e não provido.” (REsp
1815055 / SP
Corte Especial
Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI j. 03.08.20 Dje.
26.08.20 g.n.).
Nesta senda, se há vedação jurisprudencial expressa à mitigação da
impenhorabilidade em casos mais urgentes, como em
execução
de
verbas
alimentares,
não
seria
concebível flexibilizar tal regra para satisfação
de débito desprovido de qualquer preferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ainda que a execução ocorra no
interesse do credor, nos termos do art. 797 do
CPC/15, deve ser preservado o princípio de menor
onerosidade ao devedor (art. 805, CPC/15), não
podendo as medidas constritivas exceder os limites
impostos por lei.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
negaria provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
12714EDD
10
15
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
1280E821
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2218771-47.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.